Tribunal: TJSP
Processo: 1009403-02.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Cobrança a título de registro do contrato: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Tarifa de avaliação

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Cobrança a título de registro do contrato: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009403-02.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOAQUIM
SILVA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009403-02.2019.8.26.0554 -Voto no 32264
2
Apelação n.o 1009403-02.2019.8.26.0554
Comarca de Santo André 2a Vara Cível
Apelante: Joaquim Silva do Carmo
Apelado: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto n.o 32264
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos Alegação de cobrança de taxa de
juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração
a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Cobrança a título de
registro do contrato: abusividade da cobrança, sem comprovação da
efetiva prestação do serviço - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade
da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro
de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a
liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os
julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos Devolução de valores
que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé
Apelação provida, em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que a taxa informada de juros é de
2,44% ao mês e 33,53% ao ano, mas, conforme cálculo por ele juntado, a taxa
efetivamente cobrada é superior àquela contratada. Falou da abusividade na
cobrança dos encargos. Afirmou a abusividade da cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bens, sustentando, ainda, a ocorrência de
venda casada do seguro prestamista, ante a ausência de liberdade de escolha da
seguradora. Pugnou pela devolução dos valores desembolsados e pelo recálculo
e restituição do IOF pago a maior em virtude da cobrança das referidas tarifas.
Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Inconsistente a alegação de cobrança de taxa de juros acima da
pactuada. O autor não considerou a taxa do CET (Custo Efetivo da Operação)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009403-02.2019.8.26.0554 -Voto no 32264
3
prevista expressamente na cédula de crédito bancário, a saber, 3,23% ao mês e
47,22% ao ano (item “H” - fl. 24).
No mais, vale destacar que, consoante se verifica na Cédula de
Crédito Bancário de fls. 24/25, a taxa de juros contratada é de 2,44% ao mês e de
33,53% ao ano (Custo Efetivo Total: 3,23% ao mês e 47,22% ao ano). Não há
obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa igual à média
praticada no mercado. Se há a taxa média, é obvio que existem instituições
financeiras que cobram taxas de juros maiores e outras que praticam menores.
Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo que melhor lhe convier.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pelo autor em seu recurso (fl.
24):
1. Seguro(s): R$ 1.087,60;
2. Registro de contrato: R$ 121,65;
3. Tarifa de Avaliação do Bem: R$ 420,00.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte entendimento
acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento de tarifa de
avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009403-02.2019.8.26.0554 -Voto no 32264
4
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança do
valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Em
ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da onerosidade
excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
Os valores cobrados pela instituição financeira não podem ser
considerados abusivos, mas não há nos autos a comprovação da efetiva
prestação dos serviços de registro do contrato e de avaliação.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme documentos de fl. 24, o seguro é garantido
pela seguradora Zurich Santander Bras, a qual pertence ao mesmo grupo da ré.
Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade
de escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe
conviesse.
De rigor, portanto, a reforma em parte da sentença para condenar a
requerida na devolução das quantias cobradas a título de “Registro de contrato”,
“Tarifa de avaliação de bem” e “Seguros”. Ressalte-se que tal devolução deverá
ser feita de maneira simples, tendo em vista a ausência de prova no sentido de
que as cobranças foram feitas de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009403-02.2019.8.26.0554 -Voto no 32264
5
Tratando-se de veículo financiado, o valor cobrado a título de IOF,
referente às três tarifas acima citadas, deverá ser excluído do cálculo da
prestação, bem como deverá ser devolvida a diferença paga a maior.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados da
citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o
pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios do patrono parte contrária, fixados em 20% sobre o valor
da condenação, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao recurso do
autor, para condenação da instituição financeira na devolução das quantias de R$
121,65, R$ 420,00 e R$ 1.087,60, cobradas a título de registro de contrato, tarifa
de avaliação de bem e seguro, com correção monetária e juros moratórios na
forma descrita na fundamentação.
Gil Coelho
Relator